Tribunal: TJMT
Processo: 1001808-62.2020.8.11.0059
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001808-62.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 052.119.071-16 (APELANTE), AMAURI MARTINS FONTES - CPF: 161.065.471-49 (ADVOGADO), SANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 492.636.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – ÁLIBI NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO SENTENCIANDO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO – DOSIMETRIA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PENA-BASE – AFASTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA CORRESPONDENTE À NEGATIVAÇÃO DOS VETORES MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A existência de denúncias anônimas sobre comercialização de drogas, aliada à prisão em flagrante do apelante na posse de considerável quantidade de entorpecentes, justifica a manutenção da sentença condenatória, sobretudo quando seu álibi não foi corroborado.

Encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença condenatória, descabe falar em excesso de prazo na prisão, mormente quando o trâmite do feito se deu dentro dos limites da razoabilidade e não se verifica desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal.

Meras alusões à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cláudio Aparecido dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa – Id. 104157960.

Nas razões recursais, o apelante busca a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria e, consequentemente, a sua soltura por excesso de prazo, ao argumento de que o entorpecente não lhe pertencia e foi encontrado em lote vizinho – Id. 104157991.

Contrarrazões do MP, pelo desprovimento – Id. 104157994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 106595975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...)

No dia 1o de agosto de 2020, por volta das 13:00 horas, na Avenida A, Setor Aeroporto, nesta cidade de Porto Alegre do Norte, o denunciado CLÁUDIO APARECIDO DOS SANTOS, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, adquiriu e guardou , para posterior fornecimento (mercancia), um tablete da substância popularmente conhecida como maconha, pesando 392,03 (trezentos e noventa e dois gramas e três centigramas) (...).

Colhe-se do caderno informativo que, a Polícia Civil havia recebido várias denúncias anônimas sobre a venda de drogas pelo denunciado.

Ao apurar as informações, a equipe policial realizou diligências pelas proximidades do local onde o denunciado se encontrava e em conversa com vizinhos, estes afirmaram que ele estaria com uma grande quantidade de drogas, comercializando-a no local.

Face às suspeitas que recaíam sobre o acusado, os Policias Civis o abordaram, e em buscas em seu quarto, foram encontrados três cadernos com anotações de números de telefones, um aparelho celular, documentos pessoais em nome de Romualdo Guimarães, uma nota de R$ 20,00 (vinte reais), logrando êxito em encontrarem no quintal da residência, a porção de maconha do tipo “tablete”, conforme laudo de constatação fl.62/65-IP e uma motocicleta de origem duvidosa com lacre violado (...)” – Id. 104154968.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, insurge-se a defesa para buscar a absolvição e a soltura do apelante por excesso de prazo.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do crime está comprovada pelo
APF
– Id. 104154965, p.3; boletim de ocorrência – Id. 104154965, pp. 4-7 e laudo de constatação da droga – Id. 104154965, pp. 64-67.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo nas provas reunidas ao longo da instrução processual.

Interrogado na fase de
IP
, o apelante negou a autoria do crime, dizendo que:

“(...) atualmente está morando na casa de sua irmã Clarice; que não é usuário de drogas; que os cadernos encontrados na casa não são seus; que não lembra em qual lugar da casa estavam os cadernos; que a droga encontrada no quintal da casa não é sua e não sabe de quem é; que a droga foi encontrada no quintal de um lote vazio nos fundos da casa; que esse lote não pertence a sua irmã (...)”
– Id. 104154965, pp. 27-28.

Na fase judicial, novamente negou a prática do crime e atribuiu a acusação ao fato de os policiais supostamente o perseguirem na cidade, pois seria a segunda vez que eles tentam
“empurrar um tráfico nele
”; inclusive teriam obrigado a sua ex-companheira a acusá-lo – Id. 104157958.

Contudo, a versão exculpatória trazida pelo apelante não encontra guarida nos demais elementos de prova, porquanto, até mesmo seu ex-cunhado, o informante
José dos Santos Silva
, admitiu em Juízo que:

“(...) a droga estava no quintal de sua casa, nos fundos, dentro do mato; esse quintal fazia parte de sua residência (...)”
– Id. 104157958.

Por outro lado, o policial civil
Cantídio Rodrigues Marcondes
esclareceu em Juízo que:

“(...) teve informações que ele estava traficando ali no bairro setor (inaudível); ele já era conhecido nosso aqui na região, nós tínhamos prendido ele por mandado de prisão aqui na cidade de Porto Alegre do Norte; nas vizinhanças, fizemos diligências, levantamos informações e fomos na casa dele; solicitamos fazer uma busca em seu quarto e ele autorizou; no quarto dele foi localizado um celular e algumas anotações que indicavam supostamente o crime de estelionato, solicitando dinheiro de pessoas, usando fazenda, essas outras coisas; fora da casa, no quintal, foram localizados meio quilo de tablete de maconha e uma moto, que ele supostamente utiliza a moto como meio de transporte para buscar a droga e distribuir; foi por meio de denúncias de vizinhos que chegaram até a ele; a quantidade é compatível com distribuição e não com uso (...)”
– Id. 104157958.

No mesmo sentido, foram colhidas as declarações do policial civil
Francisco Jesus da Silva
,
in verbis:

“(...)

já tinha várias denúncias que esse cidadão estava aplicando uns golpes na cidade; ele falava que era dono de uma fazenda, ai ligava para uma empresa de funerária falando que tinha morrido funcionário, e quando ele ganhava a confiança da pessoa, ele pedia para fazer um depósito na conta de outra pessoa, porque ele falava que estava sem condições de fazer depósito de onde ele estava; ai no dia da prisão dele, nós recebemos notícias de outras denúncias que ele estava vendendo drogas em um bairro aqui; diligenciamos no local, conversamos com os vizinhos e eles confirmaram, mas não quiseram ser testemunhas porque tinham medo dele; com a autorização dele, entramos no quarto e fizemos revista; encontramos anotações, um celular, e no quintal dele foi encontrado esse tablete de maconha, e a esposa dele que estava no local falou para a gente que era dele; ela disse que queria separar dele há um tempo, mas tinha medo dele; depois que fizemos a prisão dele, colocamos eles separados e ela admitiu, quis conversar e queria ajuda para ir embora; a quantidade era muito grande, principalmente em uma cidade pequena; quantidade de traficante de médio porte (...)”
– Id. 104157958.

Na qualidade de agentes públicos, os depoimentos dos policiais devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando corroborados pelo auto de prisão em flagrante e demais elementos.

A jurisprudência é uníssona neste sentido:

“(...) Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)”
(STJ, AgRg no HC 695249 / SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 3.11.2021).

As denúncias dos vizinhos foram corroboradas pela prisão em flagrante, pela quantidade de maconha apreendida e pela prova oral.

Logo, o tráfico não pode ser afastado, devendo a condenação ser mantida por seus próprios fundamentos.

Noutro giro, encerrada a instrução criminal e prolatada a sentença condenatória, descabe falar em excesso de prazo na prisão, mormente quando o trâmite do feito se deu dentro dos limites da razoabilidade e não se verifica desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal.

Por fim, merece correção,
de ofício
, a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do apelante.

Na hipótese, observa-se que a pena inicial foi aumentada em 1 ano e 6 meses tendo como fundamento a motivação do delito ("
lucro fácil
") e as consequências do crime
("tráfico é delito que assola a sociedade, destrói famílias e é ramificação do crime organizado”
).

Ocorre que não obstante a existência de certo grau de discricionariedade do julgador no cálculo da pena, verifica-se que esse tópico da sentença carece de motivação válida.

Segundo a jurisprudência sedimentada no STJ, meras alusões à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base (EDcl no REsp 1565024 / SP, relator Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 19.12.2019).

Diante dessas considerações, fixo a pena-base no mínimo legal de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, conservo o aumento de 1 ano, estabelecendo a pena intermediária de
6 anos e 600 dias-multa
.

Na terceira fase, também deixo de aplicar a benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, por tratar-se o réu de
reincidente
– vide certidão, Id. 104154970, p. 7.

Assim, ausentes outras causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno a pena definitiva em
6 anos e 600 dias-multa
.

O regime prisional permanece o
inicial fecha
do, nos termos do art. 33 do CP.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da PGJ, mas,
de ofício
, afasto a fundamentação inidônea quanto aos motivos e consequências do crime, e redimensiono a pena aplicada em desfavor do apelante
Cláudio Aparecido dos Santos
ao patamar de
6 anos e 600 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022